Tribunal: TJSP
Processo: 2043145-14.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2043145-14.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
COOPERATIVA HABITACIONAL DOS BANCÁRIOS DE SÃO PAULO SP
BANCOOP, são embargados CRISTIANE DA SILVA, DOMINGOS REIS DA
SILVA, REGIANE CRISTINA DE SOUZA, REGINA LUCIA FERRAZ MIRANDA,
VILMA BORLIN CAMPOS e ADRIANO RODRIGUES CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2043145-14.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 4290
2
VOTO No 4290
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2043145-14.2019.8.26.0000/50001
EMBARGANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS BANCÁRIOS DE
SÃO PAULO - BANCOOP
EMBARGADOS: CRISTIANE DA SILVA E OUTROS
COMARCA DE SÃO PAULO 3a V. CÍV. CEN.

Embargos de Declaração. Vícios do art. 1.022 do CPC
inexistentes. Manifesta pretensão da parte de ter nova
apreciação da matéria, a que não se prestam os embargos de
declaração. Prequestionamento. Inadmissibilidade. Inteligência
do art. 1.025 do CPC. Embargos rejeitados.

I - RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração interposto em face de acórdão (fls. 262/264 do
agravo de instrumento) com a seguinte ementa:
“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Acordo
celebrado entre as partes, homologado judicialmente e
descumprido pela executada. Pretensão de que seja obstado o
prosseguimento da execução. Em caso de descumprimento da
avença, o feito prossegue em seu curso normal. Art. 922,
parágrafo único, do CPC. Decisão mantida. Recurso a que se
nega provimento.”.
Em apertada síntese, justifica a embargante a oposição dos embargos com os seguintes
argumentos: (1) demonstrou que o acordo foi integralmente cumprido; (2) a agravada
Regiane Cristina de Souza recebeu os documentos em 18.05.2017; (3) não encontrou o
protocolo de entrega do termo de quitação para as agravadas Cristiane da Silva e Regina
Lucia Ferraz, porém, já foram transferidos os imóveis adquiridos, conforme alteração na
matrícula dos imóveis e (4) os agravados Vilma Borin Campos e Adriano Rodrigues
Campos informaram não haver nenhuma pendência com a BANCOOP (fls. 01/04).
Embargos tempestivos, sem oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
II VOTO
O recurso não prospera, pois inexistem quaisquer vícios do art. 1.022 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2043145-14.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 4290
3
Processo Civil.
A embargante objetiva, na verdade, a revisão da conclusão da turma julgadora, o que é
despropositado nesta sede.
Inicialmente, imperioso ressaltar que a apreciação deste recurso em sessão presencial
não se faz necessária, uma vez que é vedada a realização de sustentação oral em
embargos de declaração, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo às partes em função do
julgamento virtual do presente recurso. Nesse sentido, tem-se o artigo 146, § 2o, do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, com redação dada pelo Assento
Regimental no 552/2016: “Ressalvada disposição legal em sentido contrário, não haverá
sustentação oral nos julgamentos de embargos declaratórios.”.
Com efeito, a inconformidade com o resultado de decisão judicial não encontra guarida
nos embargos declaratórios, pois não são eles o remédio processual adequado a
combater os fundamentos dela e modificá-la. É possível atribuir-se efeito infringente
aos embargos declaratórios, mas desde que isso decorra do afastamento de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, hipóteses que não são encontradas no
acórdão embargado.
Não é demais ressaltar que “os embargos de declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração”. Por isso, “não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código Processo Civil” (STJ- Corte Especial, ED
no REsp 437.380,
Min.
Menezes
Direito,
j.
20.4.05,
DJU
23.5.05)”
(in Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli, Código
de Processo Civil, Ed. Saraiva, 42 a ed., p. 664/665).
Ademais, “o Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se
aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos
(JTJ
259/14)”
(in Theotonio Negrão,
José
Roberto
F.
Gouvêa
e Luis Guilherme A. Bondioli, Código de Processo Civil, Ed. Saraiva, 42 a ed., p. 499).
No tocante ao prequestionamento, observo que o artigo 1.025 do CPC afastou a
necessidade de oposição de embargos declaratórios exclusivamente para fins de
prequestionamento. É que são considerados incluídos no acórdão os elementos que os
embargantes suscitam, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes omissões e contradição.
Assim, não devem ser acolhidos os presentes embargos.
III - DECISÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2043145-14.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 4290
4
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos de declaração.

MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator